Tribunal: CARF
Processo: 10980.722144/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722144/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.772 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MARIA DA GRAÇA KFOURI LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste
anual aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração
dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando
se constata que o sujeito passivo sofreu retenção do imposto de renda na fonte
pagadora ao longo do exercício, à medida que recebe rendimentos tributáveis,
ou recolheu o tributo mensalmente, quando sujeitos ao Carnê-Leão.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a
despesa médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil
e idônea, mantendo-se a glosa sobre a parte cuja demonstração do efetivo
pagamento não restou comprovada, quando o contribuinte foi instado a fazê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência do lançamento e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722144/2010-68
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722144/2010-68

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 10/16 em razão de apuração de deduções
indevidas de dependente, despesa com instrução e despesas médicas no exercício de
2008, ano-calendário 2007.
A Contribuinte tomou ciência da exigência em 31/05/2010 (fl. 36) e, em 24/06/2010,
apresentou a impugnação de fls. 02/07, por intermédio de mandatário, alegando, em
síntese, os fatos a seguir descritos. A procuração consta da fl. 08.
- o motivo que embasou o lançamento fiscal foi a falta de comprovação das deduções,
contudo as despesas estão comprovadas pelos documentos apresentados;
- com o passar dos anos, os documentos emitidos pela fisioterapeuta Alessandra da
Silva foram extraviados. Todavia, como o lançamento foi realizado pela totalidade das
despesas, não foi possível o pagamento isolado da multa pertinente a essa glosa.
Requer, pelo princípio da eventualidade, que a multa seja recalculada, permitindo à
impugnante a realização do pagamento com os benefícios do art. 6o, da Lei no 8.218, de
1991;
- não há que se falar em irregularidade das despesas deduzidas. Assim não há verdade
na motivação do ato administrativo e a falta de motivação deste ato conduz à sua
invalidade; e
- a mera argumentação de que a impugnante fora regularmente intimada a apresentar os
documentos ora anexados depende de prova por parte da Administração. Deveria a
autoridade fiscal ter demonstrado que o processo de lançamento de ofício foi iniciado
pela intimação ao sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações
e documentos necessários ao procedimento fiscal. Assim, por qualquer ângulo que se
analise a questão, deve o lançamento ser declarado nulo de pleno direito.
Assim, com base no disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958, de 2009, com redação
dada pela IN RFB no 1.061, de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/PR elaborou o Termo Circunstanciado de fl. 53 e o Despacho Decisório de fl.
54, por meio dos quais acatou integralmente as deduções com dependente (R$1.584,60)
e despesa com instrução (R$2.480,66).
Com relação às despesas médicas, a Fiscalização efetuou a intimação de fl. 42, a fim de
que a contribuinte apresentasse comprovação do efetivo pagamento/desembolso das
despesas. Cientificada da exigência (fl. 43), a interessada manifestou-se às fls. 45 a 48
no sentido de que fosse declarada a decadência e considerada homologada tacitamente a
atividade exercida pelo sujeito passivo. Complementou que passados mais de cinco
anos do pagamento do tributo, sem manifestação do fisco com relação à homologação,
não haveria necessidade de quaisquer comprovações. Cita o art. 150, §4o, do CTN.
Concluiu que, passados cinco anos dos fatos geradores, não se poderia exigir que a
contribuinte mantivesse outros documentos arquivados além dos já carreados ao
processo administrativo.
Em razão do não-atendimento à exigência determinada na intimação citada, a
Fiscalização manteve integralmente a infração de dedução indevida de despesas
médicas no montante de R$22.080,00, pela falta de comprovação do efetivo desembolso
dos valores (fl. 53).
Cientificada do Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (fl. 58), a contribuinte
apresentou a manifestação de fls. 59/65, na qual reiterou os argumentos anteriores
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722144/2010-68

acerca de decadência e ainda afirmou que a comprovação do desembolso das despesas
não é requisito legal obrigatório.
Destaque-se que, a D. Fiscalização, por intermédio do Termo
Circunstanciado/Despacho Decisório de fls. 53/54, acatou integralmente as deduções com
dependente (R$ 1.584,60) e despesa de instrução (R$ 2.480,66), motivo pelo qual tais matérias
não foram objeto de apreciação pela decisão de piso, restringindo-se a lide à infração de dedução
indevida de despesas médicas, no montante de R$ 22.080,00. Nesse particular, a decisão de piso
foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, mantendo-se a
glosa sobre a parte cuja demonstração do efetivo pagamento não restou comprovada,
quando o contribuinte foi instado a fazê-lo.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos
termos do art. 173, I, do CTN;
b) ocorrência de decadência e/ou prescrição do crédito tributário, nos termos do
art. 150, §4o, do CTN;
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento para as despesas
médicas relacionadas.
Preliminar – Decadência
Não é o caso de decadência. Trata-se de lançamento de ofício de Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF do exercício 2008, ano-calendário 2007 decorrente de omissão de
rendimentos, sendo o recorrente cientificado do lançamento em 31/05/2010 (Aviso de
Recebimento de fls. 36).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722144/2010-68

Tratando-se de IRPF com pagamento parcial pelo Contribuinte, o prazo
decadencial é regido pelo §4o do art. 150 do CTN, ou seja, prazo de 05 anos contados do Fato
Gerador, conforme Jurisprudência consolidada deste Conselho:
PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REGRAS,
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. O termo inicial será: (a) Primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido
recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). No caso dos autos, verifica-se
que não houve antecipação de pagamento. Destarte, há de se aplicar a regra expressa no
I, Art. 173 do CTN, ou seja, conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Acórdão no
9202-002.548 - Sessão de 5 de março de 2013)
Houve pagamento parcial no presente caso, pois conforme o próprio Auto de
Infração determina, trata-se de exigência de crédito tributário proveniente de IRPF Suplementar.
O Fato Gerador do IRPF se dá no dia 31 de dezembro de cada ano calendário, por
ser imposto do tipo complexivo, conforme o entendimento já formalizado por este Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cadaano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
INTIMAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS. DESNECESSIDADE.
Considerando-se que o autuado era quem efetivamente movimentava a conta corrente
bancária de pessoa jurídica já extinta, da qual os sócios atestaram não participar da
movimentação financeira no período autuado, não há necessidade na espécie de
intimação de outras pessoas que supostamente eram procuradores da pessoa jurídica
para se aperfeiçoar o lançamento.
LEGITIMIDADE PASSIVA O recorrente se enquadra dentro do conceito de
contribuinte, haja vista que, tendomovimentado isoladamente a conta bancária objeto da
apuração, praticou a conduta definida como fato gerador do imposto de renda.
UTILIZAÇÃO DA TABELA ANUAL
Os rendimentos apurados a partir de depósitos bancários estão sujeitos ao ajuste na
declaração anual.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
A utilização de conta corrente bancária de pessoa jurídica extinta, por doisanos-
calendário consecutivos representa conduta dolosa que atrai a aplicação da multa
qualificada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005,2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistiu cerceamento ao direito de defesa do autuado, posto que o fisco procedeu a
mais de uma intimação para apresentação de documentos que aquele detinha poderes
para apresentá-los. Recurso Voluntário Negado. CARF. Acórdão 2402-005.594. Sessão
19/01/2017
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722144/2010-68

Trata-se, inclusive, o entendimento da Súmula CARF de n. 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Desta forma, se o Fato Gerador do IRPF é complexivo e se aperfeiçoa no dia
31/12 de cada ano-calendário e, considerando que o presente lançamento diz respeito ao Ano-
Calendário de 2007, o fato gerador se deu em 31/12/2007, ocorrendo a decadência apenas em
31/12/2013.
Conforme consta das fls. 36, o conhecimento da contribuinte se deu em
31/05/2010, e, desta forma, não se constata a decadência no presente caso. Portanto, razão pela
qual não se entende do pedido formulado em seu Recurso Voluntário.

Despesas Médicas
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva da
realização dos serviços, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento. A ausência de comprovação do pagamento caracteriza-se como ponto fulcral
motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo de
toda a lide.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722144/2010-68

Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da existência de serviços prestados em seu favor, como já indicado
corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo Regimento Interno do CARF
(RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, passa a compor as razões de decidir da
presente:

Inicialmente, esclareça-se que a impugnação é parcial, visto que a própria contribuinte
afirmou que os documentos emitidos pela fisioterapeuta Alessandra da Silva haviam
sido extraviados e solicitou o “recálculo da multa”. Assim, o lançamento relativo a essa
matéria encontra-se definitivamente constituído no âmbito administrativo e o imposto
correspondente é de R$825,00 (27,5% de R$3.000,00). Cabe destacar, ainda, que não se
aplica, ao presente caso, a redução de multa de ofício prevista no art. 6o da Lei no 8.218,
de 1991, como alegado pela impugnante, uma vez que não houve pagamento,
parcelamento ou compensação do tributo em questão.
A presente lide restringe-se, portanto, às infrações de dedução indevida de despesas
médicas junto aos prestadores Daniel Kfouri Lopes (R$15.500,00) e Marcos Takahashi
(R$3.580,00). A Fiscalização motivou a manutenção dessas infrações pela falta de
comprovação do efetivo desembolso dos valores, conforme consta do termo
Circunstanciado na fl. 53.
Há de se observar que antes de efetuar o referido Termo, a autoridade lançadora havia
intimado a contribuinte, especificamente, a comprovar o efetivo pagamento/desembolso
das despesas médicas (fl. 42), citando, inclusive, vários exemplos de forma de
comprovação. No entanto, a interessada não comprovou o efetivo pagamento, e alegou
que teria ocorrido a decadência pelo fato de o lançamento ser por homologação e
referente ao ano de 2007.
Nesse aspecto, cabe esclarecer que a decadência está relacionada ao prazo de que a
Administração Tributária dispõe para constituir o crédito tributário, como a própria
contribuinte discorreu em seu arrazoado. Ocorre que, na presente situação, já ocorreu a
constituição do crédito tributário por meio da notificação de fls. 10/16, com ciência da
interessada em 31/05/2010 (fl. 36). Portanto, se o fato gerador ocorreu em 2007 e o
lançamento foi constituído em 2010, conclui-se que não houve qualquer ofensa ao prazo
quinquenal estabelecido no Código Tributário Nacional. Dessa forma, não merece
acolhida a alegação da contribuinte.
Destaque-se, ainda, que apresentação da impugnação de fls. 02/07 suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário em litígio, nos termos do art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional. Dessa forma, não haveria o que se falar, também, em
prescrição.
Com relação à exigência da autoridade fiscal de que a contribuinte comprovasse o
efetivo pagamento das despesas médicas, há de se observar que na hipótese em que o
contribuinte pleiteia deduções referentes a pagamentos efetuados a título de despesas
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722144/2010-68

médicas, deve o mesmo comprovar que realmente efetuou tais pagamentos, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Nesse sentido, Antônio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, sustenta, à
pág. 302, que “a) a autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo omitido
rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e isenções”.
Não procedem, de igual forma, os argumentos da impugnante de que passados cinco
anos dos fatos geradores, “não se poderia exigir que a contribuinte mantivesse outros
documentos arquivados além dos já carreados ao processo administrativo” e de que “a
comprovação do desembolso das despesas não é requisito legal obrigatório”. Cabe sim
à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas, que não apenas
recibos e notas fiscais constantes do processo, caso não fique convencida da efetividade
da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Por sua vez, quando do exame do processo para fins de julgamento, deve o julgador, na
busca da verdade material – princípio esse informador do processo administrativo fiscal
–, formar o seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente
por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente restariam
insuficientes, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação
de fato. Isto porque o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se
fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de
cálculo do imposto de renda, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
Cabe destacar, por relevante, que a despesa médica mais significativa informada pela
contribuinte na DIRPF/2008, e objeto da presente glosa, foi no valor de R$15.500,00,
junto ao prestador Daniel Kfouri Lopes, tendo como beneficiário seu dependente, na
qualidade de filho, Saulo Kfouri Lopes (fl. 17). Em pesquisa aos sistemas internos deste
Órgão, verificou-se que o prestador também é filho da impugnante e, portanto, irmão do
beneficiário dos serviços odontológicos prestados. Tendo em vista tratar-se, portanto, de
suposta movimentação financeira dentro do próprio núcleo familiar de primeiro grau,
conclui-se imprescindível a comprovação do efetivo pagamento exigida pela
Fiscalização.
Enfim, no presente caso, a contribuinte não carreou aos autos documentação que
comprovasse a efetiva movimentação financeira comprobatória dos pagamentos de
R$15.500,00 e R$3.580,00, relativos aos recibos de fls. 19/24, embora expressamente
intimada pela Fiscalização (fl. 42).
Portanto, analisados todos os elementos constantes dos autos, entendo que os
documentos apresentados às fls. 19/24, por si sós, não se revelam suficientes para suprir
a exigência determinada pela autoridade lançadora e comprovar a efetividade dessas
despesas.
Acerca do tema, vale transcrever ementas de Acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
“IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação das despesas
médicas/odontológicas, e respectivos pagamentos, lícito é a glosa do valor deduzido a
esse título na declaração de rendimentos.” (Ac. 1o CC 104-16830/1999).
“IRPF
-
DEDUÇÕES
-
DESPESAS
MÉDICAS
E
ODONTOLÓGICAS
-
COMPROVAÇÃO - O pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do
Imposto de Renda, não se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por
profissionais. Diante de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou
dos pagamentos, deve a autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722144/2010-68

comprovação, sem os quais é legítima a glosa das deduções.” (Acórdão 104-21076,
20/10/2005, QUARTA CÂMARA.)
“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato.”( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
“IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe.” (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Assim, não tendo a impugnante apresentado prova complementar de modo a confirmar
o efetivo pagamento das despesas médicas informadas na DIRPF/2008 junto aos
prestadores Daniel Kfouri Lopes (R$15.500,00) e Marcos Takahashi (R$3.580,00),
embora intimada a fazê-lo, conclui-se pela manutenção dessas glosas efetuadas pela
autoridade fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de decadência do lançamento, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 106
DF CARF MF
Original